Tribunal: STF
Processo: Rcl 42083
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Jorge Felipe de Souza Fidelis Damasceno, contra ato da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0034291-96.2015.8.19.0001.
    Narra que, diante do julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da repercussão geral, requereu ao Tribunal “o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal em vista da tese firmada para fins de reintegrar o autor às fileiras da corporação”, no entanto o pedido restou negado “sob argumento de que o autor deveria aguardar o trânsito em julgado do RE paradigma”. (eDOC 1, p. 2)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)
    Decido.
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a aplicação do entendimento firmado pelo STF no âmbito da sistemática da repercussão pelas instâncias de origem independem da publicação do paradigma ou do seu trânsito em julgado. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 30003 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1129931 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2018)
    Todavia, no caso dos autos, verifico que o acórdão paradigma, proferido no RE-RG 560.900 (tema 22), transitou em julgado em 1º.9.2020.
    Ademais, a autoridade reclamada encaminhou informações, dando conta que “o recurso em questão já teve seu andamento recobrado nesta Vice-Presidência, inclusive mediante encaminhamento dos autos ao Órgão Julgador para fins de eventual retratação, razão pela qual se enxerga aparente perda da utilidade na presente reclamação”. (eDOC 17, p. 2)
    Desse modo, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente